Tribunal: TJMT
Processo: 1013109-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013109-81.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. F. S. - CPF: 076.371.741-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SILVERIO DE SOUZA - CPF: 012.626.231-46 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

SUSCITANTE(S):

JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO(S):

JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

TERCEIRA INTERESSADA: VICTORIA REGINA DA SILVA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO: JULIANA SILVERIO DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSASO: J.F.S.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
– CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – CAUSA JÁ SENTENCIADA - ARTIGO 55, § 1º, DO CPC/15 – CONFLITO PROCEDENTE.

Se as ações possuem as mesmas partes e discutam sobre a negativa do plano de saúde um custear tratamento médico, mas possuem pedidos diversos, sem relação, não há falar em conexão ou risco de decisões conflitantes, mormente se uma das ações já fora sentenciada, motivo pelo qual a competência para apreciar a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência é do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE CUIABÁ
,
ajuizada por

J.F.S., representada pela genitora JULIANA SILVÉRIO DE SOUZA em desfavor da UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
que alegou haver conexão, nos termos do artigo 66, II, do CPC/15, entre a demanda proposta (ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência nº 1018328-49.2023.8.11.0041)

e a ação de obrigação de fazer c/c danos morais n. 1001420-53.2019.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo Suscitante.

Alega que se trata de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência nº 1018328-49.2023.8.11.0041 ajuizada por
J.F.S., representada pela genitora JULIANA SILVÉRIO DE SOUZA em desfavor da UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sendo que a autora sustenta ter sido diagnosticada com carcinoma de plexo coroide grastrotomizada.

Destaca que houve prescrição de colocação/manutenção de acesso venoso de longa permanência – cateter venoso na jugular, mas ao solicitar a liberação para a operadora de plano de saúde, teve o pedido negado, sendo tal demanda distribuída por sorteio par a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Salienta que foi declarada a incompetência do juízo, afirmando que a ação que tramitava sob o nº 1029731-88.2018.8.11.0041, perante a 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, sob o argumento de existência de conexão, em razão da tramitação do processo nº 1001420-53.2019.8.11.0041, onde constam as mesmas partes.

Sustenta que o processo n. 1001420-53.2019.8.11.0041 se trata de ação de obrigação fazer c/c danos morais, ajuizada por J.F.S.,
representada pela genitora JULIANA SILVÉRIO DE SOUZA em desfavor da UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, onde pretende a autorização para a troca imediata do BOTTON do GTT da autora e disponibilização de técnico de enfermagem por 24 horas, e condenação ao pagamento de danos morais.

Aduz que embora se trate de ações que possuam as mesmas partes discorram acerca de negativa do plano de saúde ao tratamento médico prescrito, nota-se que os pedidos não possuem correlação, pois discutem eventos diversos, inclusive, a negativa apresentada no processo em análise foi emitida quatro anos após a distribuição da primeira ação, dessa forma, não haveria se falar em conexão ou risco de decisão conflitante.

Assevera que o processo foi distribuído por sorteio para a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, inexistindo qualquer relação com processo anterior já sentenciado.

Ao final, nos termos do art. 951 do CPC/15, manifestou-se pela incompetência do juízo da 11ª Vara Cível de Feitos Gerais de Cuiabá para processar e julgar a presente ação e suscitou o conflito negativo de competência.

O juízo suscitante foi designado provisoriamente para analisar as medidas urgentes, conforme ID
173950172.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no ID
175268671
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, pela procedência do conflito suscitado, de modo a ser reconhecida a competência do juízo suscitado (Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) para o julgamento da causa (ID
176854693)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a hipótese revela Conflito Negativo de Competência entre
o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital e o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, instaurado nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1018328-49.2023.8.11.0041

ajuizada por J.F.S., representada pela genitora JULIANA SILVÉRIO DE SOUZA em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber qual o Juízo é competente para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1018328-49.2023.8.11.0041

ajuizada por J.F.S., representada pela genitora JULIANA SILVÉRIO DE SOUZA em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Cediço que o art. 55 do CPC/15, dispõe que há conexão entre duas ou mais ações quando entre elas houver identidade do pedido ou da causa de pedir.

Ressalta-se que é desnecessário haver vínculo de prejudicialidade entre as causas, bastando a identificação objetiva entre alguns dos elementos da ação, especificamente a causa de pedir ou o pedido.

Com efeito, se o objetivo da norma processual de reunião de processos é evitar decisões contraditórias, inaceitável a evocação da conexão para modificar a competência jurisdicional e reunir processos se inexistente o risco de decisões conflitantes.

Assim, nota-se que o que se discute é a extensão da cobertura contratual do plano de saúde em relação a eventos distintos, os quais deverão ser analisados de forma individual.

Desta forma, injustificável reunir as ações, por possuírem causas de pedir distintas.

À propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - CONTRATOS DISTINTOS - CONFLITO NEGATIVO DE PROCEDÊNCIA JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2. Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes, inexiste identidade das causas de pedir entre a ação declinada, de jurisdição voluntária, e a mencionada ação de cobrança, procedimento de natureza condenatória, haja vista serem totalmente distintos os objetos dos respectivos processos, e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra.”
(TJ-MT - CC: 10028381320238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).

Ademais, no caso, o processo que tramitou perante o juízo suscitante já foi sentenciado, razão pela qual deve ser aplicada a ressalva do §1º do art.55 do CPC/15.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE este conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1018328-49.2023.8.11.004
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023